Tribunal: TJDFT
Processo: 0710033-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA No 01/2022-SEAGRI/DF. CARGO DE ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA (ESPECIALIDADE MÉDICO VETERINÁRIO). EDITAL RETIFICADOR No 04/2022-SEAGRI/DF. EXCLUSÃO DA FASE DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Deve ser rejeitada a preliminar suscitada, de inadequação da via eleita, porque a discussão acerca da existência do direito líquido e certo alegado e a valoração da prova pré-constituída apontada confundem-se, no caso, com o próprio mérito do presente mandado de segurança.
2. O art. 15 da Lei Distrital no 4.949/2012, a qual estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, determina que os concursos públicos no âmbito do ente distrital serão de provas ou de provas e títulos e, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo, “Só se admite prova de títulos quando houver expressa previsão na lei do respectivo plano de carreira”.
3. Não há previsão da realização da etapa de avaliação de títulos nos concursos para os cargos contemplados nas leis do respectivo plano de carreira (Leis Distritais no 2.894/2002 e 4.082/2008), que regulam a Carreira de Desenvolvimento Agropecuário do Distrito Federal.
4. Nesse descortino, não há direito líquido e certo a ser amparado, ainda mais quando se considera que a retificação do edital, consubstanciada na exclusão da fase de avaliação de títulos, atingiu a situação jurídica de todos os candidatos do concurso público, de forma isonômica, e promoveu a adequação do instrumento convocatório ao princípio da legalidade, na forma determinada pelo controle exercido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Assim, não há falar em afronta à segurança jurídica ou ao princípio da proteção da confiança à luz da diversidade de padrão em relação aos editais anteriores, pois inexiste qualquer direito subjetivo ou direito adquirido do candidato a que as regras de instrumentos convocatórios anteriores sejam reproduzidas no concurso público vigente, mormente quando em descompasso com a legalidade estrita.
5. Preliminar rejeitada. Segurança concedida.